Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-85.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (EMBARGADO), INVASORES DESCONHECIDOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUCAS ALVARENGA TALMAS - CPF: 489.511.338-85 (ADVOGADO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), LEONARDO CASARO RIANHO - CPF: 359.050.648-22 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), THAIS STEFANY LIMA DA SILVA - CPF: 465.599.128-33 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), THAIS STEFANY LIMA DA SILVA - CPF: 465.599.128-33 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), LEONARDO CASARO RIANHO - CPF: 359.050.648-22 (ADVOGADO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), LUCAS ALVARENGA TALMAS - CPF: 489.511.338-85 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), INVASORES DESCONHECIDOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA PELA AGRAVANTE – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – TUTELA PROVISÓRIA –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO SERGIO LAURINDO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000242-85.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA PELA AGRAVANTE – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – TUTELA PROVISÓRIA – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a concessão de tutela de urgência possessória quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, mormente a existência da posse legítima e a ocorrência de esbulho recente.

A ausência de qualificação dos réus não obsta a demanda, quando demonstrada a urgência e a dificuldade de identificação.

Caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, deve ser determinada a reintegração liminar da agravante na posse do imóvel.”
(Id. 306424383)

Em suas razões, de Id. 305572862, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão prolatado incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre pontos que reputa essenciais à adequada solução da controvérsia.

Alega o embargante que o acórdão deixou de analisar: a ausência de demonstração suficiente da posse anterior pela agravante, limitando-se esta a juntar matrícula do imóvel, fotografias e alegações genéricas, sem observância aos requisitos do artigo 561, I e II, e 562 do CPC; a inexistência de prova documental clara quanto à alegada turbação ou esbulho possessório, pressuposto indispensável para a concessão da medida liminar; o fato de que a decisão de primeiro grau, que indeferiu a liminar, estaria fundamentada em consonância com a jurisprudência dominante, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

Postula, ainda, o suprimento das omissões para fins de prequestionamento, com pronunciamento explícito acerca dos seguintes dispositivos legais: artigos 561, 562, 373, I e 1.022 do CPC, bem como das Súmulas 7 e 83 do STJ, com vistas à viabilização de eventual interposição de Recurso Especial.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com manifestação expressa sobre os pontos omissos indicados, e a manutenção da decisão de primeiro grau, por ausência de elementos probatórios mínimos para concessão da tutela possessória liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

Não obstante o juízo a quo tenha asseverado a ausência de comprovação da posse pela agravante, verifico do relatório de avaliação trazido no Id. 131606370, dos autos de origem, que a propriedade se encontrava devidamente cercada e com a realização de aceiro, o que denota a existência de vigilância e manutenção da área, mormente porque houve o diligente ajuizamento da ação judicial tão logo ocorrida a invasão.

Quanto à data do esbulho, provou a agravante que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

A agravante juntou aos autos documentação dominial apta a comprovar a titularidade do bem. Ainda que o título de propriedade, por si só, não comprove o exercício da posse, é possível identificar, no conjunto probatório, elementos de prova suficientes da posse efetiva: relatórios, coordenadas geográficas, imagens fotográficas da ocupação indevida e reportagens da mídia local noticiando as invasões.

As construções visíveis nas imagens são de caráter precário, de início recente e não estruturadas, o que reforça a alegação de esbulho recente, em conformidade com o prazo legal de ano e dia previsto no próprio art. 561, para o deferimento da tutela possessória liminar.

A ausência de qualificação dos réus não impede o ajuizamento da ação. O artigo 319, § 1º, do CPC admite expressamente a propositura da demanda com réus desconhecidos, desde que sejam adotadas diligências para sua posterior identificação, o que foi requerido nos autos.

Comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da continuidade da ocupação ilegal do imóvel, bem como a probabilidade do direito invocado, é imperioso reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Logo, presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior, o esbulho e a data da sua ocorrência, deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar em ação de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando devidamente comprovada a posse pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, a sua reintegração liminar é a medida que se impõe
.” (AI nº. 144531/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 16/12/2015, publicado no DJE de 21/01/2016 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...)
MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Comprovados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser ratificada a liminar em ação de reintegração de posse, deferida em primeira instância.
Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
.” (AI nº. 125985/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27/10/2015, publicado no DJE de 29/10/2015 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. LIMINAR. DEFERIMENTO
. NECESSIDADE. 1. A audiência de justificação somente se mostra necessária quando a petição inicial não se mostra devidamente instruída. 2. In casu,
estando presentes os requisitos dos artigos 561 e 562 do novo CPC, bem como a plausibilidade do direito alegado pela autora, deve-se deferir a liminar de reintegração de posse
. 3. Recurso provido, ratificando-se o pedido de urgência concedido em sede de plantão judiciário.” (AI nº. 0010792016, 3ª Câmara Cível, TJ/MA, Rel. Lourival De Jesus Serejo Sousa, julgado em 28/04/2016, publicado em 24/05/2016 – sem destaques no original).”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025